Tribunal: TJES
Processo: 5023829-48.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023829-48.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLERIA FANTIN BALBI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (4)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE PRATICADA POR FAMILIARES. SOLICITAÇÃO/UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DE PESSOA IDOSA. NEGATIVAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS OBJETO DOS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NO MONTANTE DE R$ 4.500,00 PARA CADA REQUERIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5023829-48.2023.8.08.0024

Recorrentes: CLERIA FANTIN BALBI e BANCO DO BRASIL S/A

Recorridos: BANCO DO BRASIL S/A e CLERIA FANTIN BALBI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente
CLERIA FANTIN BALBI
os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimados, os recorridos
BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S/A
e

CLERIA FANTIN BALBI
apresentaram contrarrazões (ID’s 7524661, 7524663 e 7524665).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou com o banco espontaneamente;
b)
que a solicitação de cartão de crédito foi realizada de forma digital, com o fornecimento de documentos pessoais pela recorrida e
selfie
;
c)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro;
d)
que houve a efetiva utilização do cartão de crédito pela recorrida;
e)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
CLERIA FANTIN BALBI,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a procedência de seu pleito indenizatório de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve efetiva comprovação de solicitação de cartões de crédito pela autora
CLERIA FANTIN BALBI,
que culminou com as diversas cobranças/negativações decorrentes da utilização dos cartões de crédito, bem como se tal situação dá ensejo a indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, em relação à alegação de regularidade da contratação, tenho que a pretensão do banco recorrente (
BANCO DO BRASIL S/A
) não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a autora
CLERIA FANTIN BALBI
comprovou de forma satisfatória nos autos ter sido vítima de fraude praticada pela sua filha e genro, que solicitaram, sem o seu consentimento, diversos cartões de crédito junto às instituições bancárias requeridas.

Assim, consoante asseverado pelo juízo de 1º grau em seu
decisum
,
“[...] o histórico bancário da autora e a imediatidade da solicitação de bloqueio evidenciam, com esteio no art. 6o da Lei no 9.099/95 e 4o e 5o da LICC, que foi terceiro, sem a autorização da titular, e em conduta criminosa, que, aproveitando-se da condição de saúde, idade avançada da autora e acesso a dados pessoais, conseguiu contratação de novos cartões de crédito em nome da autora”
(
sic
– ID 7524638, negritei).

Além do mais, importante destacar, ainda, que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus probatório na comprovação da regularidade da contratação do cartão de crédito, restringindo-se a alegar, em síntese, que a contratação eletrônica é regular, mediante a utilização de documentos pessoais da recorrida e foto tipo
selfie
, sem apresentação de maiores dados para comprovação da solicitação de envio do cartão pela recorrida (como, por exemplo, protocolo de ligação, geolocalização, data, horário etc.).

Ademais, em análise às faturas do cartão de crédito colacionados no ID 7524372, verifica-se que diversas compras foram efetuadas pela filha (FLAVIA FANTIN BALBI) e genro (RONALDO MENDES GONÇALVES) da autora, o que evidencia a fraude perpetrada pelos mesmos.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pelo banco recorrente, que culminou na vinculação da recorrida a um negócio jurídico que não contratou (cartão de crédito), sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao declarar a inexigibilidade do débito objeto dos cartões de crédito, além da determinação de baixa da negativação do nome da recorrida nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, confirmando em definitivo a tutela de urgência ao seu tempo concedida.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, destacando-se que, em decorrência das contratações fraudulentas de diversos cartões de crédito (contestadas pela autora e cuja regularidade das contratações não restou comprovada pela parte adversa), a requerente/recorrente
CLERIA FANTIN BALBI
suportou diversas negativações indevidas (ID 7524343).

Nesse aspecto, a fraude sofrida pela autora configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz que deveria ser fornecido ao consumidor (art. 6º, X, CDC) e efetivamente não prestado pelos requeridos/recorridos, notadamente ao não se certificarem com quem realmente estariam contratando e por não restar satisfatoriamente comprovada a regularidade das contratações dos indigitados cartões de crédito pela autora. Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADA - UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO - FRAUDE - DEMONSTRAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - VERIFICAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE (FORTUITO INTERNO) - DANOS MORAIS - DEMONSTRAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. No âmbito das relações consumeristas, o fornecedor responde pelos prejuízos causados aos consumidores, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Invocar a prática de ato fraudulento por terceiro não exime os fornecedores do dever de reparação pelos danos causados ao consumidor, vítima da fraude. A fraude no âmbito desse tipo de relação de consumo é risco inerente à atividade desenvolvida pelo fornecedor e traduz, portanto, fortuito interno. Constatada a ocorrência de fraude na emissão e utilização de cartão de crédito, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e as consequências daí decorrentes. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJ-MG - AC: 10000220706873001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022)

Ademais, é sabido que a inclusão indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano moral.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, além do acordo entabulado com a parte requerida LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO no decorrer da presente demanda (ID 7524629), entendo razoável fixar o valor do quantum indenizatório no montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para cada requerido (BANCO DO BRASIL S/A, FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO HOLDING S/A e BANCO PAN S/A), sendo tal quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o requeridos de adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente
CLERIA FANTIN BALBI
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
CONDENAR
cada um dos recorridos, (BANCO DO BRASIL S/A, FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO HOLDING S/A e BANCO PAN S/A) a pagar à recorrente, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)